Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711896-34.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO, JORGE AFONSO ARGELLO, MARIA CELIA FRANCO DE SOUSA, GUSTAVO DEUD BRUM ALVIM, WAGNER DE SOUZA FERREIRA, RENATO CAIADO DE REZENDE, LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, VERA LUCIA MOREIRA, DILERMANDO MELO RODRIGUES, MARCELO MACEDO DE SOUZA, HENRIQUE GUSTAVO TAMM, ALEXANDRE FARIA DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA GUIMARAES DAIA, ANA CRISTINA SOUZA SILVA, ANA MARCIA LIMA WEYRICH, BRUNO VIEIRA ZANANI, CARLOS ALBERTO DE CASTRO BINA, IVAN FLEURY DE CAMPOS CURADO, JACQUELINE NUNES DE SOUZA FAGUNDES MENDES, KELLI CRISTINA DOS SANTOS DINIZ, LARISSA LIDIA SILVA KRASKIN DAL MOLIN, LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES, ARTHUR HELENO LIMA RODRIGUES DE SOUZA, ROBSON LOUREIRO DOS REIS, SANDRA DE SOUZA FERREIRA, FARID FAGUNDES TAVARES, THALITA ASSIS OLIVEIRA, VANESSA RODRIGUES DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TATIELLY VALADARES SANTOS, LARISSA LIDIA SILVA KRASKIN DAL MOLIN, POLIANNA AFONSO MEDEIROS DA SILVA, LORENA DOMINGOS MELO, ISABELA SILVA BORGES, LUCILANE CARNEIRO DE FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÕES interpostas por CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO E OUTROS contra a sentença que, na AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Os Apelantes ANA CRISTINA GUIMARÃES DAIA, ANA CRISTINA SOUZA SILVA, ARTHUR HELENO LIMA RODRIGUES DE SOUZA, CARLOS ALBERTO DE CASTRO BINA, DILERMANDO MELO RODRIGUES, JACQUELINE NUNES DE SOUZA FAGUNDES MENDES, KELLI CRISTINA DOS SANTOS DINIZ, MARCELO MACEDO DE SOUZA e ROBSON LOUREIRO DOS REIS interpuseram os recursos sem recolher o preparo e requereram a gratuidade de justiça. O despacho de fl. 1 ID 14058464 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. ANA CRISTINA GUIMARÃES DAIA, CARLOS ALBERTO DE CASTRO BINA e KELLI CRISTINA DOS SANTOS DINIZ, colacionaram aos autos declaração de hipossuficiência. ROBSON LOUREIRO DOS REIS juntou comprovante de que percebe remuneração líquida de R$ 1.836,45. MARCELO MACEDO DE SOUZA juntou publicação do ato de sua exoneração do cargo de Assessor da Assessoria de Gabinete, da Presidência, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAP, relatórios médicos de 2016 e 2018, e requerimento de aposentadoria por invalidez ainda pendente de apreciação. A DEFENSORIA PÚBLICA, requereu a intimação pessoal da Apelante ANA CRISTINA SOUZA SILVA sob o argumento de que não conseguiu contato, apesar das várias tentativas. DILERMANO MELO RODRIGUES realizou o preparo (fl. 1 IDs 14384779 e 14384780). ARTHUR HELENO LIMA RODRIGUES DE SOUZA e JACQUELINE NUNES DE SOUZA FAGUNDES MENDES deixaram transcorrer in albis o prazo concedido. Às fls. 1/4 ID 14848989 a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL pleiteia seu ingresso no feito na qualidade de assistente simples de LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA sob os argumentos de que lhe cabe promover a defesa e assistência dos advogados, nos termos dos artigos 44, inciso II, e 54, inciso II, da Lei 8.906/1994, e do artigo 16 do seu Regulamento Geral. É o relatório. Decido. Os elementos dos autos sinalizam a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça aos Apelantes. A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (OAB/DF), a despeito das suas atribuições institucionais, não atende às exigências legais para ser admitida como assistente simples de LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA. Consoante a inteligência do artigo 119 do Código de Processo Civil, a assistência está subordinada à existência de interesse jurídico do assistente na solução do processo favoravelmente ao assistido, de modo a não lhe causar prejuízo reflexo ou indireto. Na precisa síntese de Humberto Theodoro Junior: A intervenção do terceiro, como assistente, pressupõe interesse. Mas seu interesse não consiste na tutela de seu direito subjetivo, porque não integra ele a lide a solucionar; mas na preservação ou na obtenção de uma situação jurídica de outrem (parte) que possa influir positivamente na relação jurídica não litigiosa existente entre ele, assistente, e a parte assistida. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Forense, 56a edição, p. 390). Por meio da sua intervenção, o assistente objetiva colaborar processualmente com o assistido e assim evitar que a sentença possa afetar a sua própria esfera jurídica. Conforme explana Moacyr Amaral Santos: O interesse, que legitima o terceiro a agir como assistente de uma das partes, conquanto não seja um simples interesse de fato, mas um interesse jurídico, não se confunde com direito seu, que não está em lide. O assistente intervém fundado no interesse jurídico, que tem, de que a sentença não seja proferida contra o assistido, porque proferida contra este poderia influir desfavoravelmente na sua situação jurídica. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 2, 24a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 51). A OAB/DF não possui nenhum interesse jurídico, senão institucional, no acolhimento da pretensão recursal deduzida por LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA. Eventual improcedência do pleito condenatório não repercutirá na sua esfera jurídica e por isso não há espaço processual para a sua intervenção na qualidade de assistente. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça aos Apelantes e indefiro o pedido de assistência deduzido pela OAB/DF. Publique-se. Brasília/DF, 12 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator